Tribunal: TJSP
Processo: 2259985-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis –

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não constatada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consoante artigo 312 do CPP – Acusado que possui predicados favoráveis – Irrelevância –Constrangimento ilegal não detectado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259985-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
LUANA CAROLINE DA SILVA ALEIXO e Paciente BRUNO FELIX SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259985-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23440
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2259985-81.2020.8.26.0000
Impetrantes: Luiza Carla Fábio e Outros
Paciente: Bruno Felix Santana
Comarca: São Paulo
HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de drogas - Prisão
Preventiva
Alegação de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar
Não constatada -
Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos
requisitos
autorizadores
para
a
decretação
da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), consoante artigo 312 do CPP Acusado que
possui
predicados
favoráveis

Irrelevância
Constrangimento ilegal não detectado - Ordem
denegada.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela i. Advogada Luiza
Carla Fábio e Outros, em favor de Leandro Santana Silv Bruno Felix Santana, sob a
alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato
praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Plantão da 00a Circunscrição Judiciária
da Comarca de São Paulo/SP, consistente na conversão de sua prisãoem flagrante em
preventiva pelo suposto cometimento de tráfico ilícito de drogas.
Em suas razões, alegaram os impetrantes, em síntese, que a r.
decisão atacada estaria desprovida de fundamentação idônea, argumentando que
ilações abstratas da gravidade do delito não seriam suficientes para se admitir a
segregação cautelar do investigado, de modo que deveria se explicitar por qual
motivo as medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal
seriam insuficientes e inadequadas. Sustentaram que a decisão judicial não deveria
prosperar, uma vez que seria manifestamente contrária à jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa dos seguintes julgamentos: AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259985-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no HC n. 112.788/SP, Ministro Nilson Neves, Sexta Turma, DJe 16/8/2010; HC n.
241.446/MS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 26/9/2011; HC n.
219.810/GO, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22/8/2012 e HC n.
183.392/SP, Ministro Gilson Dipp Quinta Turma, DJe 14/3/2012. Aduziram a
ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal para a
manutenção da segregação cautelar, destacando que o paciente seria primário,
possuiria bons antecedentes, residência fixa, não se dedicaria à atividades criminosas
e não integraria organização criminosa. Ademais, o suposto crime teria sido praticado
sem violência ou grave ameaça. Mencionaram a vedação ao uso da prisão preventiva
como forma de antecipação da pena, em respeito ao princípio da presunção de
inocência. Postularam pela observância ao princípio da proporcionalidade,
considerando-se eventual diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o da Lei
11.343/2006 a qual seria aplicada e as circunstâncias do caso concreto, afirmando
que a segregação cautelar não poderia ser mais grave em relação à sanção
eventualmente imposta, sendo cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares
alternativas.
Requereram, assim, a concessão da ordem, liminarmente, para que
fosse concedida a ordem, possibilitando-se ao paciente aguardar em liberdade, sob
todo e qualquer compromisso estabelecido por este E. Tribunal, comunicando-se,
com urgência, à Vara criminal do Foro central criminal Barra funda- SP.
Por fim, pugnaram pela concessão definitiva da ordem, com a
confirmação da medida liminar reclamada, garantindo-se ao paciente o direito de
responder ao processo criminal em liberdade, vinculada ao cumprimento das medidas
previstas no art. 319 do CPP, tendo ele se comprometido a comparecer a todos os
atos processuais, sob pena de revogação da benesse.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (fls. 17/19).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (fls. 22/23).
Posteriormente, instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou no sentido de denegação da ordem, consoante parecer anexo a fls.27/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259985-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Bruno Felix Santana está sendo
processado por suposta infração ao artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois, nas condições
de tempo e local descritas na inicial acusatória, teria preparado, produzido, fabricado,
tido em depósito e guardado para comercialização oito tijolos de maconha, dezesseis
vasos de maconha, além de três recipientes de maconha, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Uma vez preso em flagrante delito, o MM. Juízo “a quo” converteu
a segregação do acusado em preventiva, r. decisão contra a qual se insurge a
combativa Defesa.
Pois bem, em que pesem as teses aventadas pelo impetrante, não se
evidencia nulidade ou irregularidade capaz de comprometer a higidez da segregação
cautelar do paciente.
Isto porque, a decisão combatida fez referência expressa e
detalhada à prova da existência do delito (materialidade) e apontou suficientes
indícios de autoria delitiva, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema,
nos termos do artigo 312, caput, do CPP.
Ademais, a prisão cautelar fora decretada, essencialmente, com
fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração
do crime de tráfico de drogas e acautelar o meio social, especialmente pela
expressiva quantidade de droga apreendida.
Evidencia-se a existência de indícios de autoria delitiva e prova da
materialidade, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação provisória, além da prova oral coligida
aos autos. Logo, presente o fumus comissi delicti necessário à manutenção da prisão
preventiva.
O
periculum
libertatis,
igualmente,
faz-se
presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259985-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
paciente, caso permaneça em liberdade.
Neste prisma, a situação de mercância resultante da quantidade e
forma como estavam condicionados os entorpecentes apreendidos conduzem à
gravidade concreta do comportamento do paciente, a qual, por sua vez, autoriza o
encarceramento provisório com vistas à tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa.
Na presente hipótese, vislumbra-se que o decreto prisional está
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia
da ordem pública, tornando-se, pois, imperiosa a decretação da medida extrema.
Ademais, a segregação cautelar está amparada em elementos
idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da
ordem pública.
Neste sentido, destaca-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO
NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00),
tornando-se necessária a imposição da medida extrema (precedentes).
Ademais, o caso em tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de
prévio monitoramento policial que culminou com a abordagem do recorrente e
de um comparsa adolescente, que estava portando quantidade considerável de
entorpecentes, embaladas separadamente, e que juntos estariam praticando o
tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259985-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 02/02/2018).
No que tange ao requerimento de observância ao princípio da
proporcionalidade, igualmente, não prospera a tese sustentada pelo impetrante.
Isso porque, não cabe antecipar o possível reconhecimento do
tráfico privilegiado ou da substituição da reprimenda corporal por restritivas de
direitos, pois tal implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via
estreita do “writ” impetrado.
No tocante aos predicados subjetivos favoráveis do paciente,
delineia-se que estes não afastam a necessidade da análise dos quesitos autorizadores
da excepcional custódia cautelar. Não se olvide que “(...)Condições Favoráveis. No
caso, irrelevantes. O direito à liberdade provisória não decorre, automaticamente,
do fato de ser o agente primário e ter bons antecedentes (...)” (TJ-SP HC no
2060382-03.2015.8.26.0000, Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de
Julgamento: 16/07/2015, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
21/07/2015).
Malgrado o tráfico de drogas, isoladamente considerado, não seja
perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o delito em tela é crime
cuja prática desencadeia uma série de outras ações delituosas, muitas delas violentas,
a ensejar reação estatal proporcional à gravidade dos fatos. E, no presente caso, não
pode ser outra, senão a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública.
E, justamente por estarem presentes os requisitos legais da
segregação cautelar decretada em desfavor do paciente é que não se aplicam as
medidas cautelares alternativas à prisão, as quais não atenderiam aos critérios de
adequação e suficiência.
Por todo o exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259985-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a impetração.
Cláudio Marques - relator